Tribunal: TJDFT
Processo: 0001345-87.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PAGAMENTO CONTROVERSO. PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. A livre convicção do juiz e sua liberdade na apreciação das provas não deve afastar o exercício do direito constitucional de ampla defesa, mediante o indeferimento da prova que poderia influir no julgamento, realizado de forma antecipada.
2. Alegado o pagamento de ICMS a título de substituição tributária, em razão de divergência entre o valor declarado pelo contribuinte e o efetivamente recolhido, a prova pericial apresentava-se primordial para a resolução da lide.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.